Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723933-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: ANA CAROLINA CARDOSO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face de ANA CAROLINA CARDOSO SILVA contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, ante o reconhecimento da perda superveniente do seu objeto. Os Embargantes aduzem que houve erro material na decisão embargada, sob a alegação de que o juízo de origem, ao determinar a suspensão do feito até o julgamento definitivo do tema 1.169 do STJ tão somente cumpriu decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento. Acrescentam que não houve alteração da decisão agravada que rejeitou integralmente a impugnação apresentada. Requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja dado prosseguimento ao instrumento. A Embargada ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Assiste razão aos Embargantes. De fato, ao reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, ante a suspensão do feito na origem, este Relator deixou de observar que a decisão agravada possuía dois capítulos: um referente à suspensão da pretensão executiva e outro referente ao excesso de execução. Assim, embora o julgador de primeiro grau tenha proferido decisão determinando a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento definitivo do Tema 1169 perante o Superior Tribunal de Justiça, matéria objeto da insurgência perante o segundo grau; ainda prevalece a irresignação quanto ao eventual excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada da EC 113/2021, em face do eventual uso da Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943, de 1o de junho de 2018. Por tais razões, com suporte no art. 1.022, inc. III, c/c art. 1.024, §3o, corrijo o erro material constante da decisão embargada para conhecer do recurso e admitir o seu seguimento. Contudo, reconheço, de ofício, a necessidade de suspender o seu trâmite, pelas razões a seguir postas. O Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxaSELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais ou agravos em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ, que versem sobre as questões jurídicas afetas ao Tema 1368, qual seja: “Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024”. Nesse contexto, compreendo que há a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do presente Agravo de Instrumento, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Por outro lado, é importante salientar que esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste Agravo, de acordo com o art. 1.040, II, do CPC. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos Declaratórios para corrigir o erro material e conhecer do presente Agravo de Instrumento. Determino a suspensão do trâmite processual do Agravo de Instrumento até o julgamento do referido RE (Tema 1349) ou fixação de tese jurídica correlata pelo STJ (Tema 1368), de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025 13:58:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador